Tribunal: TJDFT
Processo: 0717674-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Execução penal. Transferência da execução para cumprimento no Distrito Federal. Falta de vagas no estabelecimento prisional. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de transferência da execução penal para estabelecimento do Distrito Federal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a possiblidade de transferência da execução penal do agravante para o Distrito Federal, onde reside sua família.
III. Razões de decidir
3. A transferência do preso para cumprir pena em outra unidade da Federação, local onde reside sua família, não é direito subjetivo do apenado (LEP, art. 86, caput). Depende de prévia consulta ao juízo de destino e da existência de vagas no estabelecimento prisional pretendido. O direito do preso ao convívio familiar não é absoluto.
4. Se não há ordem de constrição pelo Juízo Criminal do Distrito Federal e não há vagas no sistema prisional, mantém-se o indeferimento do pedido de transferência da execução penal.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
____
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 505.956/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 25/06/2019; TJDFT, Acórdão 1192303, 07097392320198070000, Relator: Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019.